Tribunal: TJMT
Processo: 1025182-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1025182-90.2020.8.11.0000
PACIENTE: PABLO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: MARCIANO XAVIER DAS NEVES, PAULO VINDOURA GOMES
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos,
Diante da certidão de análise de prevenção constante no id. 67864462, a competência para a análise e julgamento do Writ deve recair ao Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que jurisdiciona da 2a Câmara Criminal deste e. Sodalício, ante prévio julgamento com análise do mérito do Habeas Corpus n. 1018208-37.2020.8.11.0000,
Logo, proceda-se à distribuição na forma regimental.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator